Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/21). PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo art. 109, I, da Constituição Federal, “Aos juízes federais compete processar e julgar (...) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, em 29/3/2021, no julgamento do RE 678.162/AL, sob o regime de repercussão geral (Tema 859), firmou tese no sentido de excepcionar a competência da justiça federal também aos casos de insolvência civil.
3. Consoante premissas estabelecidas pelo STF, a fim de determinar as exceções à competência da justiça federal estabelecidas no art. 109, I, da Constituição Federal, é necessário analisar se há ou não concurso de credores.
4. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, regulou as balizas do instituto da repactuação de dívidas no processo civil, com destaque aos arts. 104-A e 104-B, os quais estabelecem que o procedimento com fulcro na norma em comento deve ser ajuizado contra todos os credores do consumidor, com o intuito de promover a conciliação, revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas de consumo.
5. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023 e CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023).
6. Na hipótese, a ação de conhecimento de origem, fundada na Lei n. 14.181/21, foi ajuizada não apenas contra a Caixa Econômica Federal (CEF), mas também contra outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo, a atrair a competência da justiça comum distrital, conquanto a presença da empresa pública federal.
7. Recurso conhecido e provido.